Tribunal: TJPA
Processo: 0808744-34.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808744-34.2021.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DANIEL SANTOS DE SANTA BRIGIDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA ACUSAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33DA LEI Nº 11.343/06).

PLEITO CONDENATÓRIO. PROCEDENTE. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DO DELITO EM SUA FORMA MINORADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Restam provadas nos autos, tanto a materialidade delitiva, por meio do auto de apresentação e apreensão das drogas, laudos toxicológicos, quanto a autoria delitiva, por meio dos depoimentos policiais em juízo, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando se tem um juízo de certeza quanto à culpabilidade do acusado.

2. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação criminal, nos termos do voto do relator.

30ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, iniciada em 16 de outubro de 2023 e finalizada em 24 de outubro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 25 de outubro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, em 05.10.2022 (Num. 12184369), nos autos da Ação Penal nº 0808744-34.2021.8.14.0006 (sistema PJE), na qual o acusado Daniel Santos de Santa Brígida foi absolvido da prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, diante da insuficiência de provas para condenação.

Em suas razões recursais (Num. 12184372), a acusação impugna somente o mérito da sentença, alegando a existência de provas suficientes da materialidade e autoria delitiva, aptas a ensejar a condenação do acusado.

Em contrarrazões sob o Num. 12184377, a defesa refutou as alegações da acusação, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos vieram à minha relatoria por força do despacho de Num. 12198225.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a consequente condenação do acusado, consoante parecer de Num. 13844163.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - Do mérito Recursal

II.1 – Pleito ministerial de condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06.

A acusação, irresignada com a sentença absolutória, impugnou o julgamento requerendo a condenação do acusado, eis que entende provada nos autos a prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória, a guarnição policial que realizava ronda ostensiva recebeu, de um cidadão não identificado, a denúncia de que estaria ocorrendo comércio de entorpecentes no canteiro central da Praça do Bairro Guanabara, em Ananindeua/PA, sendo fornecidas características do indivíduo responsável pelo tráfico. Ao diligenciarem ao local, encontraram o acusado sentado no banco da praça e após revista pessoal, a guarnição localizou em sua posse 13 (treze) petecas de maconha, dando-lhe voz de prisão e o conduzindo à delegacia.

À luz da narrativa fática contida na denúncia, tem-se provada a autoria delitiva por meio do auto de apresentação e apreensão de 13 (treze) petecas de maconha - Num. 12184284 - Pág. 5; laudo toxicológico provisório, indicando tratar-se de 13 (treze) petecas de maconha, totalizando 2,8 gramas - Num. 12184284 - Pág. 18; e laudo toxicológico definitivo, confirmando o provisório - Num. 12184360.

Quanto à autoria delitiva, tem-se provada por meio dos depoimentos em juízo dos agentes responsáveis pela prisão do acusado, PM Lauro da Silva Pinheiro Junior (Num. 12184362) e PM Johnatan do Nascimento Teixeira (Num. 12184363 até os 04:50 min), os quais foram uníssonos e contundentes em narrar como o acusado foi encontrado na posse das 13 (treze) petecas de maconha.

A jurisprudência é remansosa em reconhecer a validade probatória dos testemunhos policiais prestados em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente quando condizentes com os demais elementos do conjunto probatório e ainda desde que não haja motivos para desabonar os depoimentos. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. TESTEMUNHO POLICIAL COMO VALOR PROBATÓRIO. HARMONIA DO CONTEXTO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais quando da apuração da conduta de tráfico de drogas, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória - Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável aos apelantes, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, não há como acolher o pedido de absolvição - O in dubio pro reo é um instituto de grande valor para assegurar princípios constitucionais quando não há certeza sobre a materialidade e autoria, o que não é o caso em questão.(TJ-MG - APR: 10111160026147001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 13/11/2019, Data de Publicação: 20/11/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TESTEMUNHO POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não vinga a tese absolutória, se a prova dos autos é robusta e harmoniosa quanto à participação do apelante na associação para o tráfico de drogas, com vínculo estável e permanente. 2. Os depoimentos das testemunhas policiais merecem credibilidade, em especial quando corroborados por outros elementos probatórios, como as interceptações telefônicas e apreensões efetuadas, e quando inexiste qualquer fato que os desabone. 3. Recurso conhecido e não provido.(TJ-DF 20170110576058 DF 0012307-21.2017.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 11/07/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/07/2019 . Pág.: 249/259)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RÉU ABSOLVIDO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. COMPROVADA A DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. ALTO VALOR PROBATÓRIO. RECURSO PROVIDO. 1. O tráfico de entorpecentes se trata de delito de ação múltipla, que prescinde da efetiva comercialização dos entorpecentes ou da entrega das substâncias ao destinatário para sua consumação, bastando que o agente pratique um dos 18 (dezoito) núcleos do tipo previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, tal como se deu na espécie. 2. As provas produzidas nos autos revelam-se suficientes para amparar a condenação do apelado pela conduta de tráfico de drogas, sobretudo os depoimentos harmônicos dos agentes públicos que realizaram a abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Ademais, as circunstâncias em que se deu o flagrante, considerando que o réu foi preso em local indicado como área vermelha, na posse de 14 (quatorze) porções de entorpecentes, acondicionadas em embalagens plásticas, das quais tentou se desfazer ao perceber a aproximação da guarnição policial, denotam a finalidade mercantil da atividade desenvolvida pelo agente. 3. Recurso provido, para condenar o acusado à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa.(TJ-AM - APR: 07570522420208040001 AM 0757052-24.2020.8.04.0001, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 09/07/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2021)

Ademais, embora tenha se ausentado da audiência de instrução e julgamento, sendo decretado revel, o acusado em sede policial confessou o delito, consoante interrogatório de Num. 12184284 - Pág. 9, admitindo que era o possuidor da droga e ainda que esta se destinava ao comércio, embora fosse também usuário.

Não se ignora que tal declaração configura mero elemento de informação, o qual isoladamente, não pode fundamentar uma sentença condenatória. Todavia, certo é que tais elementos não devem ser desprezados durante a fase judicial, sendo plenamente possível que eles se somem à prova produzida em juízo para auxiliar na formação da convicção do magistrado.

Entendo, portanto, que restam provadas nos autos tanto a autoria delitiva quanto sua materialidade, não havendo que se falar em aplicação da máxima do
in dubio pro reo
ou em absolvição por insuficiência de provas, quando se tem um juízo de certeza da culpabilidade do agente, devendo ser revertida a absolvição do acusado, nos termos do apelo recursal.

Destarte, dou provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença e condenar o acusado DANIEL SANTOS DE SANTA BRÍGIDA, ora apelado, às penas do crime de tráfico de entorpecentes minorado, previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06
.

Passo, então, à dosimetria penal.

Em respeito às disposições do art. 68 do CP/40, bem como aos princípios da proporcionalidade das penas e da individualização, analiso as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP/40 para fins de fixação da pena-base.

Quanto à culpabilidade, não vislumbro qualquer reprovabilidade que exorbite aquela já ponderada pelo legislador ao fixar o preceito secundário do tipo penal, mantendo a circunstância neutra; A folha de antecedentes criminais de Num. 12184296 não registra qualquer condenação definitiva pretérita, devendo prevalecer a presunção de inocência do acusado, sendo considerados neutros seus antecedentes criminais; Não há nos autos quaisquer elementos fáticos concretos ou técnicos que subsidiem a valoração da personalidade e da conduta social do acusado, razão pela qual considero ambos neutros; Os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito são inerentes ao tipo penal, não podendo exasperar em nada a pena-base, sob pena de
bis in idem;
quanto ao comportamento da vítima, considerando tratar-se da coletividade, não há o que valorar em prejuízo da defesa. Em análise específica das circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/06, tem-se que o acusado foi preso na posse de apenas 13 (treze) petecas de maconha, pesando um total de 2,8 gramas (Num. 12184284 - Pág. 18 e Num. 12184360), não demandando maior reprimenda diante da quantidade e natureza da droga.

Sendo assim, fixo a pena-base do acusado em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria penal, vislumbro incidentes duas atenuantes genéricas, quais sejam, a menoridade relativa do acusado, nascido em 12.10.2001 (Num. 12184284 - Pág. 13) e ainda a confissão espontânea, eis que em sede policial admitiu o tráfico, porém, por força do enunciado da súmula nº 231 do STJ, deixo de atenuar a pena-base, pois já fixada no mínimo legal. Não há agravantes a incidirem na hipótese.

Na 3ª fase do processo dosimétrico, não vislumbro causas de aumento de pena, todavia, entendo configurada a minorante do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, uma vez que o acusado é réu primário, sem maus antecedentes e não consta nos autos qualquer elemento probatório que indique ser dedicado à prática delitiva ou integrante de organização criminosa. Considerando a menor reprovabilidade da conduta, notadamente diante da natureza e quantidade de entorpecentes apreendido e valoração positiva das circunstâncias judiciais, aplico a minorante no maior parâmetro previsto em lei, de 2/3, gerando uma
pena

definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Considerando a ausência de elementos a indicar as condições financeiras do acusado, fixo o dia-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP/40, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução. Incabível, portanto, a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, inciso III do CP/40.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
para reformar a sentença e condenar o acusado DANIEL SANTOS DE SANTA BRÍGIDA, ora apelado, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, substituída por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos pela prática do crime de tráfico de entorpecentes minorado, previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06,
mantendo a sentença em seus demais termos
,
consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 25 de outubro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/10/2023